Tribunal: TJSP
Processo: 1010071-59.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Danos Materiais e Morais – Pretensão de declaração de inexigibilidade de desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário do autor, restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais - Sentença de procedência – Inconformismo da autora, postulando a majoração da indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Danos Materiais e Morais – Pretensão de declaração de inexigibilidade de desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário do autor, restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais - Sentença de procedência – Inconformismo da autora, postulando a majoração da indenização por danos morais e da verba honorária advocatícia – Cabimento - Incontroverso que o autor jamais se associou à ré e concordou com a cobrança da taxa associativa "sub judice", uma vez que a entidade ré não apresentou os documentos que comprovassem a vinculação associativa e a anuência do desconto da anuidade no benefício previdenciário do autor – Sentença recorrida que deve ser reformada para majorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00, bem como para majorar os honorários advocatícios fixados em favor do advogado do autor para patamar remunere mais adequadamente o trabalho desenvolvido pelo causídico, uma vez que o montante fixado na sentença recorrida importa em montante irrisório – Recurso provido.